Tribunal: TJBA
Processo: 0565586-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0565586-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: CESAR AUGUSTO TAPIOCA SILVA Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES EMBARGADO/APELANTE: LUZIELCIO CAVALCANTE DE LACERDA Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA, MARCELO TORRES MENDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO CRIMINOSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ANIMOSIDADE PESSOAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por César Augusto Tapioca Silva contra acórdão que deu provimento à apelação de Luzielcio Cavalcante de Lacerda, reformando sentença que havia condenado este ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de imputação criminosa indevida. O embargante aponta omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à ausência de análise da motivação pessoal do réu, da inexistência de justa causa para a imputação e da não apreciação de dispositivos constitucionais centrais ao pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se na análise de elementos relevantes à caracterização de abuso de direito, especialmente a alegada animosidade pessoal entre as partes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais invocados pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de animosidade pessoal entre as partes, fundada em vínculo familiar pretérito, elemento que poderia afastar a tese de exercício regular de direito e configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. Há omissão quanto à análise expressa dos dispositivos constitucionais mencionados pelo embargante (arts. 1º, III, e 5º, V e X, da CF), o que impede o necessário prequestionamento. A omissão é suprida, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado. Não se verifica contradição no acórdão, que reconhece a ausência de prova para condenação penal, sem excluir a existência de justa causa para a instauração do inquérito, com base em elementos objetivos apresentados pelo embargado. A posterior absolvição penal, por ausência de provas, não implica automaticamente ilicitude na conduta de quem comunica fato aparentemente delituoso à autoridade policial, tampouco gera dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: Omissão relevante caracteriza-se pela ausência de enfrentamento de alegações que, se acolhidas, podem alterar a conclusão do julgado, como a existência de animosidade pessoal apta a afastar o exercício regular de direito. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais exige manifestação expressa no acórdão, ainda que apenas para afastar a alegada violação. A comunicação de fato à autoridade policial, fundada em elementos objetivos e ausente prova de dolo, configura exercício regular de direito, não gerando, por si só, dever de indenizar, mesmo diante de posterior absolvição penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação civil nº. 0565586-16.2017.8.05.0001, em que é embargante CÉSAR AUGUSTO TAPIOCA SILVA e embargado LUZIELCIO CAVALCANTE DE LACERDA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, sem efeitos modificativos, pelas razões adiante expendidas: